Tribunal: TJDFT
Processo: 0728383-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728383-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FERRARI TRANSPORTES LTDA - ME, JAIR MARTINS ABREU, VICTOR ANTONIO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo no 0006197-76.2003.8.07.0007, em que litiga com FERRARI TRANSPORTES LTDA - ME e JAIR MARTINS ABREU, VICTOR ANTONIO SILVA, que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de débito e crédito dos agravados. Em suas razões recursais o agravante afirma que a decisão é equivocada, uma vez que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex. Diz que, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, devem ser adotadas medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda, destacando que tais medidas não violam preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitar deliberadamente o direito da personalidade, mas, sim, de desincentivar a inadimplência e satisfação do crédito objeto da demanda originária. Argumenta que se os agravados conseguem pagar as dívidas de fatura do cartão de crédito, custeando-lhes as despesas, podem estar desviando recursos para saldar a dívida pretérita, vencida e judicializada, como ocorre no caso concreto. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso pelo fato de o Agravante desconhecer bens de propriedade dos Agravados. Logo, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para a localização de bens. No mérito, requer, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 38671223). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, ao contrário do que alega o agravante, não há risco imediato de extinção do processo, pois, embora tenha sido determinado o arquivamento provisório, a decisão de ID 90147529, proferida em 29/04/2021, estabeleceu o prazo de cinco anos para o reconhecimento da prescrição. Neste contexto, não se vislumbra o perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo que autorize a concessão do pedido de medidas atípicas, de maneira que não se possa aguardar o julgamento do mérito do presente recurso. Por outro lado, para a adoção das medidas pleiteadas, mostra-se prudente que se aguarde o exercício do contraditório. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 1o de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator